Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
ÓRGÃO: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0700123-48.2024.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: RFNEVES GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL E IMOBILIÁRIA LTDA. Embargado: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos, diante da via estreita e limitada dos aclaratórios, em conformidade com o art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID 55200897) sob a alegação de contradição, impugnando decisão monocrática desta Relatoria que se limitou a apreciar a tutela antecipada no “writ”, indeferindo a liminar . Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.